Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731179-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edna Maria Carvalho Ribeiro contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação para excluir a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (proc. no 0000423-34.2013.8.07.0001, ID no 101991026, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende que há erro nos cálculos, caracterizando excesso de execução, pois o acórdão que reformou a sentença deu provimento ao recurso do agravado fixando como valor devido R$ 173.985,27 e não R$ 272.971,39 utilizados na planilha apresentada. 3. O acórdão destacou que a quantia deveria ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde o ajuizamento da demanda. Logo, a agravante defende que é devedora da quantia total de R$ 584.469,22 e não do valor exigido pelo agravado no cumprimento de sentença (R$ 612.473,00). 4. Tece considerações sobre os pressupostos de exigibilidade do título judicial e pede que seja reconhecido o excesso de execução, mediante a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada, mantida por este Tribunal e posteriormente modificada pelo STJ no julgamento do REsp. no 1892858/DF . 9. Apesar de sustentar que os cálculos elaborados estariam incorretos, a decisão ponderou que o agravado utilizou corretamente os parâmetros constantes no acórdão que conheceu e deu provimento ao seu recurso de apelação: correção monetária pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação. 10. A divergência quanto ao valor utilizado como base para os cálculos (R$ 272.971,39) e aquele que constou no acórdão (R$ 173.985,27) decorre da aplicação da atualização monetária simples, desprovida de capitalização de juros, o que afasta a alegação de que haveria excesso na execução, nos termos consignados na decisão recorrida. 11. A agravante defende que deveria prevalecer a planilha de cálculo que instruiu a sua impugnação, mas não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o agravado tenha deixado de observar as diretrizes constantes no acórdão no que tange à correção monetária e à atualização do valor devido (CPC, art. 525, §4o do CPC). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1287186, 07174342820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Os argumentos da agravante não prosperam, pois são dissociados dos elementos fático-documentais que constam nos autos, especialmente no que tange ao valor fixado no acórdão, a data inicial da correção monetária e da incidência de juros aplicada na planilha que instruiu a impugnação (ID no 98628610, pags. 1-2). 13. Apesar de alegar que houve equívoco na atualização monetária e na incidência dos juros cobrados desde 4/2/2012 sobre o valor de R$ 121.078,68, é defeso tratar dessa questão em sede recursal sem a prévia manifestação na origem, sob pena de supressão de instância. 14. De todo modo, a agravante não demonstrou que os cálculos elaborados pelo agravado tenham deixado de observar as disposições judiciais, tampouco que a planilha que embasa o pedido de cumprimento de sentença se dissociou dos parâmetros constantes no acórdão. 15. Nas demandas individuais o cumprimento de sentença apenas inaugura uma nova fase no mesmo processo, apesar de ser regido por normas e procedimentos próprios, conforme disciplina o art. 513 e seguintes do CPC. 16. Diante da ausência de comprovação de erro nos cálculos elaborados pelo agravado, afasta-se a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, com a mitigação da probabilidade de provimento do recurso. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO